Tribunal: STF
Processo: Ext 333
Classe: Ext
Órgão julgador: ANTÔNIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-06-11
Data de publicação: 1975-06-11

Ementa:
EMENTA: - 1.  EXTRADIÇÃO DE QUEM SE ACHA INDICIADO COMO CRIMINOSO
E REQUERIDA PELA SUÍÇA  AO BRASIL.
2. INTERPRETAÇÃO DO ART. VII DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO FIRMADO PELO
BRASIL E PELA SUÍÇA E PROMULGADO PELO DECRETO Nº 23.997 DE 03/1934.
"A INSTRUÇÃO CRIMINAL" A QUE SE REFERE SOBREDITA REGRA INTERNACIONAL
NÃO É APENAS A QUE SE FAZ EM JUÍZO DE MODO CONTRADITÓRIO, MAS
TAMBÉM A 22/10/1975 DA FASE INVESTIGATÓRIA DO FATO HAVIDO COMO
CRIMINOSO, INQUISITIVO.
3. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PROCEDENTE.